Tribunal: STF
Processo: HC 212927
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.3.2022 por Edson Santos de Sousa e Daniela Pinheiro da Silva, advogados, em benefício de Jonatan Silva de Araújo, contra decisão do Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.2.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 724.683/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 6.11.2021, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juiz de Direito Edson José de Araujo Junior, no plantão judiciário da Comarca de Limeira/SP, em 7.11.2021.



    3. Em 22.11.2021, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Araras/SP (Ação Penal n. 1500489-27.2021.8.26.0551) em 23.2.2022. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 6 de novembro de 2021, por volta das 15h30min, no interior de um ônibus interestadual da empresa ‘Transbrasil’, que iniciou viagem na cidade de São Paulo e tinha como destino as cidades de Tauá, Mombassa e Itatira, todas no interior do Estado do Ceará, que foi parado na Rodovia Anhanguera (SP 330), km 164, Usina São João, nesta cidade de Araras, JONATAN SILVA DE ARAUJO, qualificado a fls. 9, transportava, para fim de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, em peso líquido, 13.257g (treze mil e duzentos e cinquenta e sete gramas) de droga conhecida como maconha, em vinte porções, 13.613g (treze mil e seiscentos e treze gramas) de droga conhecida como maconha, em vinte porções e 7.030g (sete mil e trinta gramas) de droga conhecida como maconha, em dez porções, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 36/37, auto de constatação preliminar de fls. 38, fotografias de fls. 40/43 e laudo químico toxicológico de fls. 256/258 e laudo definitivo a ser juntado.



    Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, Policiais Militares Rodoviários realizavam ‘Operação ônibus’, oportunidade em que abordaram o ônibus, placas ORZ – 9515, que prestava serviços para a empresa ‘Transbrasil’, que teve como origem a cidade de São Paulo e destino Fortaleza/CE. O motorista reserva, Jaílton Eleutério Evangelista Pádua, apresentou nervosismo. Os agentes públicos encontraram uma sacola, no fundo do ônibus, contendo diversos aparelhos de telefonia móvel, sendo cinco deles de origem ilícita. No bagageiro do ônibus, os Policiais encontraram uma bolsa de cor azul, contendo em seu interior cinquenta tabletes de maconha, de propriedade de JONATAN, conforme o ticket de identificação.



    JONATAN confessou a propriedade dos tijolos de maconha (fl.9).



    O local, a quantidade e o modo como a substância estava acondicionada, indicam que a substância ilícita era destinada ao tráfico” (e-doc. 8).



    4. Em pelo menos três oportunidades (23.11.2021, 14.12.2021 e 23.2.2022), o juízo da Vara Criminal da Comarca de Araras/SP negou pedidos de revogação da custódia cautelar do paciente. 



    5. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2002498-69.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal paulista em 9.2.2022. Tem-se na ementa do julgado:



    “Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes interestadual. Pedido de revogação da prisão preventiva.



    Pena abstratamente cominada superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Art. 313, I, do CPP.



    Necessidade de garantia da ordem pública. Insuficiência de cautelares substitutivas. Gravidade concreta da imputação. Apreensão de aproximadamente 34kg de maconha.



    Pleito de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar. Descabimento. Hipóteses do art. 318 do CPP. Não verificação.



    Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 4).



    6. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 724.683/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Desembargador Federal Olindo Menezes, em 23.2.2022.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 8.3.2022. 



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que o julgado “encontra-se completamente em desalinho com o entendimento jurisprudencial desta Corte, mormente em relação à fundamentação da manutenção da prisão preventiva com base na (i) GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – acórdão STJ – quantidade de drogas, reconhecida como medida para menor e inviável a imposição de medidas cautelares” (fl. 15, e-doc. 1).



    Alegam que “trata-se de reiteração de um pedido de antecipação de cumprimento de pena, sem o exercício da ampla defesa e do contraditório e um justo julgamento a ser realizado pelo juízo natural, em razão do domicílio do paciente ser em outro estado da federação. Não se trata, como insinuado pelo Parquet haver a intenção de evadir-se (não há um mínimo de prova plausível – tudo com base na ‘presunção’)” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Salientam “que o paciente possui residência e emprego de forma autônoma, comprometendo-se a comparecer a todos os atos do processo, o que afasta qualquer possibilidade de perigo de frustração da lei penal. Quanto à ausência de perigo à ordem econômica, essa é ainda mais latente, por ser uma hipótese aplicável apenas aos crimes de caráter fiscal, o que não é o caso. Também a hipótese de garantia da ordem pública não se aplica ao presente caso” (fl. 18, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, mencionam julgados deste Supremo Tribunal. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...) requer a concessão da liminar inaldita altera pars, para revogar a prisão preventiva mediante, COM A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, nos termos do artigo 319 do CPP, ou como pedido subsidiário a conversão em prisão domiciliar.



    (…) 6.1 - Seja concedida a ordem liminarmente, conforme fundamentação supra e, em sede de mérito, confirmada, com a consequente expedição de Salvo-Conduto, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção do paciente” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.2.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 724.683/SP.



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 8.3.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juiz de Direito Edson José de Araujo Junior, no plantão judiciário da Comarca de Limeira/SP, sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (34,54kg de maconha):



    “Com efeito, de rigor a conversão da prisão em flagrante em preventiva de JAILTON ELEUTÉRIO EVANGELISTA PÁDUA e JONATAN SILVA DE ARAÚJO.



    Estão presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do grave crime de tráfico ilício de drogas interestadual, em face do auto de exibição e apreensão de fls. 36/37, fotografias de fls. 48/64, laudo pericial de fls. 38 e do relato das testemunhas.



    A prisão se deu porque Policiais Militares Rodoviários realizavam Operação Ônibus, ou seja, patrulhamento de linhas, abordaram no KM 164 da Rodovia Anhanguera, sentido Norte, em Araras/SP, o ônibus placas ORZ9515, que presta serviços para a empresa ‘Transbrasil’, o qual tinha como cidade de origem São Paulo Capital e dirigia-se para Fortaleza/CE. O motorista reserva JAILTON ELEUTERIO se mostrou muito nervoso com a abordagem, sempre se preocupando com os policiais que fiscalizavam o ônibus. Diante disso, foi indagado sobre de quem seria uma mochila que estaria nos fundos do ônibus, sendo que JAILTON disse que era dele.



    Na mochila foram encontrados vários aparelhos celulares usados, soltos, sem embalagem. JAILTON ELEUTERIO confirmou que estes celulares eram seus e que transportava para o Estado do Ceará. Foi feito consulta, sendo que 4 celulares constaram como produto de furto e 1 como produto de roubo, todos registrados pela Delegacia de Polícia Eletrônica.



    Diante dessa consulta, JAILTON ELEUTERIO alegou desconhecer os produtos furtados.



    Assim, prosseguiram com a vistoria do ônibus. No bagageiro do ônibus, foram localizadas: a) 4 caixas com bebidas alcoólicas (3 caixas de whiskey e 1 caixa de Tequila); b) 1 caixa grande contendo celulares e smartwatch, em embalagens de plástico com características de novos, e em seu interior, ainda, uma porção de MACONHA; c) 1 outra caixa contendo 2 celulares usados e 1 tablet.



    Todos estes objetos (bebidas alcoólicas, caixa com celulares e smartwacth e caixa com celulares usados e tablet) JAILTON assumiu a propriedade, alegando que as bebidas ele comprou e venderia para um tio e os outros eletrônicos ele estava recebendo ‘frete’ para transportar.



    Quanto à droga, JAILTON alegou que desconhecia a sua existência. Esclarece que JAILTON é motorista reserva do ônibus abordado. Prosseguindo ainda à abordagem no bagageiro do ônibus foram encontradas mais 3 caixas de bebidas, sendo 1 de whiskey, 1 de Gin e 1 de Vodka, cuja propriedade foi assumida por ROBERTO FELIX GOMES. Este alegou que havia comprado na cidade de São Paulo e iria revender na cidade de Fortaleza.



    Esclarece que ROBERTO FELIX é o guia do ônibus, ou seja, indivíduo que recolhe o dinheiro dos passageiros.



    Ainda no bagageiro do ônibus foi encontrada uma bolsa de cor azul, contendo em seu interior 50 (cinquenta) tabletes de MACONHA, sendo que através do número da etiqueta da bolsa, o guia ROBERTO orientou que o passageiro proprietário da mala era a pessoa de JONATAN SILVA DE ARAUJO e que estava sentado na poltrona de numeral 18.



    Neste momento, quando se dirigia para o interior do ônibus, verificou que a porta estava aberta, ao contrário da ordem dada ao motorista HUMBERTO CARDOSO BENEVIDES. Ao ingressarem no ônibus, viram que o passageiro em questão não estava mais no ônibus e havia se evadido.



    Coletaram informações com caminhoneiros que estavam estacionados ali próximos e eles indicaram a direção em que esse passageiro teria se evadido.



    Com apoio, conseguiram localizar e abordar JONATAN, o qual foi encontrado em um Posto de Gasolina há 100 metros do local.



    Indagado, JONATAN confessou que as drogas eram suas e que transportava para o Estado do Ceará e que iria receber a quantia de R$1.000,00 pelo transporte.



    Em seguida, indagaram HUMBERTO sobre o motivo pelo qual deixou a porta aberta, ao contrário da ordem dada e que possibilitou a fuga de JONATAN, mas HUMBERTO nada esclareceu. Por fim, ressalta que no interior do ônibus havia 24 passageiros, porém mais nada de ilícito foi encontrado, sendo que a tripulação ficou à espera da apresentação da ocorrência e de um motorista para prosseguir a viagem.



    Ao final, as partes envolvidas foram encaminhadas ao PS local e posteriormente a esta Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.



    Interrogado, JONATAN apresentou versão confusa, na qual confessou que transportava drogas, mas alegou que foi ameaçado, indicando ainda que uma mulher desconhecida lhe deu uma mala sem informar seu conteúdo.



    Interrogado na presença de seu advogado, ROBERTO negou que conhecia o conteúdo ilícito dos produtos que transportava.



    HUMBERTO, motorista do ônibus, alegou que abriu a porta a pedido e negou saber do conteúdo levado pelos passageiros. Ressaltou que é errado ROBERTO e JAILTON levarem produtos, pois apenas passageiros podem assim fazer.



    As circunstâncias da prisão, a grande quantidade de drogas, sendo 50 tabletes de maconha, com peso total de 34,542g (trinta e quatro quilos, quinhentos e quarenta e dois gramas) associados ao autuado Jonatan, e de 60 celulares diversos, sendo 5 produtos de furto recente, 19 smartwatches, 4 caixas de bebidas e 32 gramas de maconha, tendo ambos confessado extrajudicialmente, somados e os relatos das testemunhas são elementos que confirmam o transporte dos entorpecentes para a comercialização.



    Ao delito imputado é estabelecida pena que admite a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.



    A prisão preventiva dos autuados deve ser decretada, pois, para a garantia da ordem pública, porque se imputa a prática de crime extremamente grave, sendo o tráfico de drogas um delito que fomenta a violência e o vício de muitas pessoas, equiparando-se a crime hediondo. Assim, a prisão é medida que acautelará o meio social, segregando-se o autuado, a fim de que não cometa mais delitos tão perniciosos à população em geral.



    É preciso atentar para o fato de que Jailton estava transportando celulares que furtados e roubados há pouco tempo, bem como transportava maconha de um Estado da Federado a outro, em atividade típica daqueles que integram organização criminosa, cuja atuação resulta na prática de diversas infrações criminais, causando temor e sentimento de insegurança na sociedade.



    Jonatan, por sua vez, foi flagrado transportando 50 (cinquenta) tabletes de maconha de um Estado da Federação a outro, o que também indica o seu envolvimento com a criminalidade organizada, de modo a indicar sua periculosidade em concreto. Acerca do tema, já se decidiu: (…)



    Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JAILTON ELEUTÉRIO EVANGELISTA PÁDUA e JONATAN SILVA DE ARAÚJO, com lastro nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal” (fls. 1-5, e-doc. 6). 



    12. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 9.2.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 2002498-69.2022.8.26.0000 (e-doc. 4). 



    13. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ressaltando a gravidade concreta da conduta praticada:



    “O paciente responde pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 e teve a prisão preventiva decretada pelos seguintes fundamentos (fls. 50-52): (…)



    Como se vê, o decreto prisional apresentou fundamentação concreta, evidenciada na apreensão de grande quantidade de droga, tratando-se de mais de 34 quilos de maconha, não havendo manifesta ilegalidade.



    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: (...)



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 17).



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na expressiva quantidade de entorpecente apreendido (34,54kg de maconha).



    15. Não se comprova, na espécie, contrarie a constrição da liberdade a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 



    II – A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.837-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Direito Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Natureza e quantidade de droga apreendida. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8/5/17).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 189.761-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora